Tribunal: STF
Processo: HC 63252
Classe: HC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-10-08
Data de publicação: 1985-10-08

Ementa:
PRISÃO ALBERGUE. O SEU PRESSUPOSTO E A NÃO TEMIBILIDADE DO
DELINQUENTE SENTENCIADO.
EVIDENCIADOS OS MAUS ANTECEDENTES DO RÉU, A PENA DEVE SER
CUMPRIDA SEM TEMPERAMENTOS, POR SER NECESSARIA A REPROVAÇÃO E
PREVENÇÃO DO CRIME.
HÁ INDEFERIDO.